Tribunal: TJPA
Processo: 0800595-04.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8934 - Valor da Causa
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800595-04.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.

VERIFICAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEL EM JURUTI/PA. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu
, na linha do entendimento adotado quando analisado o pedido de tutela de urgência, vislumbro a presença de probabilidade de provimento do recurso, à medida que em se trata
de produção antecipada de provas, ou seja,
não se busca como objeto “
reduzir o valor da incidência tributária
”, mas a verificação do valor venal de imóvel em Juruti/PA.

2.Nesse compasso, em se tratando de ação de produção antecipada de provas, não há correspondência direta com o valor patrimonial a ser buscado em eventual
ação principal, desse modo, aquela não possui conteúdo econômico imediato. Assim, de acordo com o que restar apurado na produção antecipada de provas, o autor verificará a pertinência (ou não) de ingressar com posterior ação principal.

3. Logo, considerando a incerteza quanto ao ajuizamento de ação futura, a produção antecipada de provas não tem conteúdo econômico imediatamente aferível, incumbindo ao autor indicar o valor da causa por estimativa, nos termos do artigo
291
do
CPC
/2015, observando-se a possibilidade de revisão pelo juízo, nos termos do artigo
293
do mesmo diploma legal.

4. Além do que,
o perigo de dano resta materializado nos possíveis prejuízos financeiros decorrentes da possibilidade do recolhimento de tributos em valores superiores ao devido. De mais a mais, relevante destacar que é de interesse do fisco municipal a incidência de tributos em obediência ao princípio da legalidade, que deve reger os atos administrativos.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto por
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Juruti,

nos autos de ação de produção antecipada de provas nº
0009495-76.2019.8.14.0086
proposta em face do
MUNICÍPIO DE JURUTI
.

Em síntese, o agravante aduz que
ingressou com
Ação de Produção Antecipada de Provas
tendo por objeto a verificação do valor venal de imóvel em Juruti/PA, que deve ser encontrado para fins de recolhimento do IPTU.

Relata que foi demonstrado, na exordial, que a Agravante declarou, através de boletins cadastrais, o valor de mercado dos imóveis. O Município, contudo, passou a utilizar base de cálculo majorada na exigência tributária. A título de comparação, o IPTU/2016 foi lançado no valor de R$ 1.788.045,00 (um milhão, setecentos e oitenta e oito mil, quarenta e cinco reais), enquanto que o IPTU/2018 foi lançado em R$ 3.492.091,95 (três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, noventa e um reais e noventa e cinco centavos).

Segundo a empresa recorrente, para justificar essa alteração brusca, a Agravada fixou que o valor de mercado do imóvel foi arbitrado e corrigido de R$ 51.748.112,00 para R$ 81.817.386,00 pela UFM 2010 (R$ 12,15) até a UFM 2017 (R$ 19,21). Como o valor de mercado não teria sido informado pela Agravante, o IPTU foi corrigido com base na Lei Municipal 1.115/2017.

Informa que apesar da controvérsia no valor, a agravante efetuou o pagamento do IPTU 2017 e em seguida contratou uma empresa especializada para realizar a avaliação do valor de mercado dos imóveis. Após diversas tratativas com a Prefeitura Municipal, o Laudo exarado pela empresa contratada foi entregue ao Fisco Municipal, com o fito de dirimir em definitivo a discussão sobre o valor venal dos imóveis. Nada obstante, a parte adversa insiste em adotar o valor majorado para efeito de cobrança do IPTU, a despeito do Laudo Técnico apresentado. Ao desconsiderar as declarações da empresa acerca do valor dos imóveis, o Município Agravado realizou uma espécie de
arbitramento
, sem, contudo, observar critérios objetivos expressos no artigo 7º, §3° e incisos, da Lei Municipal 1.004/2010.

Outrossim, enfatiza que a ação originária busca na forma do CPC/2015, fixar judicialmente os fatos (valor venal),
justificando
possível ação judicial de mérito sobre o IPTU correto a pagar ou
evitando
o prolongamento do debate judicial, compondo com a Municipalidade-Agravada.

Aduz que
a decisão agravada (documento em anexo – fl. 515 dos autos de origem) condicionou o prosseguimento da ação à alteração do valor da causa e

correspondente complemento de custas iniciais. O Juízo de primeiro grau entendeu que o valor atribuído à ação na exordial (R$ 1.000,00 para fins apenas processuais) seria incorreto; que o valor da causa deveria corresponder ao “
valor venal do imóvel que o autor julga ser o correto (art. 292 c/c artigos 319 e 321, todos do CPC)
”.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão conforme a seguir:

“01. Tendo em vista que eventual modificação do valor venal do imóvel tem o condão de ensejar vantagem econômica ao autor, torna-se necessária a correção do valor da causa e o complemento das custas processuais.

02. INTIME-SE o requerente para emendar a petição inicial e, no prazo de 15 (quinze) dias, retificar o valor atribuído à causa ao proveito econômico pretendido, que, no presente caso, tendo em vista o pleito formulado, consiste no valor venal do imóvel que o autor julga ser o correto (art. 292 c/c artigos 319 e 321, todos do CPC).

03. O requerente deverá providenciar o recolhimento das custas judiciais no mesmo prazo supra assinalado, sob pena de extinção e arquivamento do feito com baixa na distribuição.

04. Decorrido o prazo assinalado, autos conclusos.

05. Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO/OFÍCIO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional.

06. Publique-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais o recorrente suscita que
na forma do CPC, art. 292, §3º, o valor da causa deve refletir o
conteúdo patrimonial
da discussão ou o
proveito econômico
perseguido. Ocorre que a ação de origem é meramente instrumental à pretensão que poderá – ou não – vir a ser desenvolvida e que esta outra ação (de natureza tributária), sim, terá um
conteúdo patrimonial
imediatamente aferível e um
proveito econômico
mensurável: trata-se da diferença tributária envolvida.

Assim,
objeto é apenas a produção da prova, por isso, independentemente do conteúdo do provimento jurisdicional, não implicará em ganho ou perda econômicos ao Agravante ou ao Agravado. Ela é apenas e tão somente instrumental, preparatória, para a identificação de fatos que podem ou não fundamentar eventual futuro litígio.

Pleiteou a concessão da tutela recursal antecipada, ao final o provimento do recurso de agravo de instrumento.

A tutela recursal antecipada foi deferida conforme decisão de id Num. 2758559 - Pág. 1/4.

A parte agravada mesmo intimada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de apresentar manifestação (
Num. 3621834 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

No presente caso, conforme relatado acima, em suas razões recursais o agravante suscita que,
na forma do CPC, art. 292, §3º, o valor da causa deve refletir o
conteúdo patrimonial
da discussão ou o
proveito econômico
perseguido. Ocorre que a ação de origem é meramente instrumental à pretensão que poderá – ou não – vir a ser desenvolvida e que esta outra ação (de natureza tributária), sim, terá um
conteúdo patrimonial
imediatamente aferível e um
proveito econômico
mensurável: trata-se da diferença tributária envolvida.

Assim,
objeto é apenas a produção da prova, por isso, independentemente do conteúdo do provimento jurisdicional, não implicará em ganho ou perda econômicos ao Agravante ou ao Agravado. Ela é apenas e tão somente instrumental, preparatória, para a identificação de fatos que podem ou não fundamentar eventual futuro litígio.

In casu
, na linha do entendimento adotado quando analisado o pedido de tutela de urgência, vislumbro a presença de probabilidade de provimento do recurso, à medida que em se trata
de produção antecipada de provas, ou seja,
não se busca como objeto “
reduzir o valor da incidência tributária
”, mas
a verificação do valor venal de imóvel em Juruti/PA.

Nesse compasso, e
m se tratando de ação de produção antecipada de provas, não há correspondência direta com o valor patrimonial a ser buscado em eventual
ação principal, desse modo, aquela não possui conteúdo econômico imediato. Assim, de acordo com o que restar apurado na produção antecipada de provas, o autor verificará a pertinência (ou não) de ingressar com posterior ação principal.

Logo, considerando a incerteza quanto ao ajuizamento de ação futura, a produção antecipada de provas não tem conteúdo econômico imediatamente aferível, incumbindo ao autor indicar o valor da causa por estimativa, nos termos do artigo
291
do
CPC
/2015, observando-se a possibilidade de revisão pelo juízo, nos termos do artigo
293
do mesmo diploma legal.

A jurisprudência pátria caminha nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – VALOR DA CAUSA
– Pedido de realização antecipada de prova pericial, sob o fundamento de que pode ter havido violação a envelope contendo proposta em procedimento licitatório – Decisão agravada que determinou a emenda à petição inicial, a fim de que o autor retificasse o valor atribuído à causa, de modo a corresponder ao valor do contrato – Descabimento –
Não há como se estabelecer relação entre o valor do negócio jurídico a ser celebrado e o valor atribuído à medida cautelar, que visa tão somente à realização de prova, sem vantagem econômica imediata a ser auferida – Manutenção do valor atribuído na petição inicial – Reforma da decisão agravada – Recurso provido
.

(TJ-SP - AI: 20581460520208260000 SP 2058146-05.2020.8.26.0000, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 17/06/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/06/2020).
”

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CUSTAS INICIAIS INCLUÍDAS COMO REMANESCENTES, APESAR DE JÁ TEREM SIDO RECOLHIDAS POR OCASIÃO DA PROPOSITURA DA DEMANDA. AFASTAMENTO NECESSÁRIO, POIS
O VALOR ATRIBUÍDO À AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO GUARDA CORRELAÇÃO COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO AÇÃO PRINCIPAL A SER EVENTUALMENTE AJUIZADA. NATUREZA DA AÇÃO DIVERSA. MERA ESTIMATIVA QUE DEVE SER ACEITA.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
(TJPR - 5ª C. Cível - 0008085-56.2020.8.16.0000 - Pato Branco - Rel.: Desembargador Nilson Mizuta - J. 10.08.2020)

(TJ-PR - ED: 00080855620208160000 PR 0008085-56.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 10/08/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2020).
”

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO DE

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 291 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. Tratando-se de pedido de produção antecipada de prova documental, a composição do valor da causa deve ser baseada no artigo 291 do Código de Processo Civil, que atribui ao autor a liberdade de fixação,
com a possibilidade de revisão

pelo Juízo, em caso de eventual excesso. Reputa-se razoável, no

caso, o montante de R$ 1.000,00
, fixado pelo Juízo de primeiro grau. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ANTERIOR RESISTÊNCIA, A JUSTIFICAR A PROPOSITURA. ATENDIMENTO DA PRETENSÃO PELA RÉ. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO, A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. A constatação de que a ré deixou de atender ao pedido de exibição que lhe formulou diretamente o demandante, ensejando a necessidade da propositura da ação, faz com que, uma vez exibida a documentação em juízo, sobre ela recaia a responsabilidade pelos encargos da sucumbência.” (destacamos)

(TJSP; Apelação Cível 1017312-91.2018.8.26.0114; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 12/04/2019).
”

Além do que,
o perigo de dano resta materializado nos possíveis prejuízos financeiros decorrentes da possibilidade do recolhimento de tributos em valores superiores ao devido.

De mais a mais, relevante destacar que é de interesse do fisco municipal a incidência de tributos em obediência ao princípio da legalidade, que deve reger os atos administrativos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar o presente dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/11/2020